Tribunal: STF
Processo: ARE 1346912
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO - Agravo de instrumento - Preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela parte agravada Alegação de descumprimento do art. 1.017, I, do CPC - Descabimento - Peças suficientes ao deslinde da questão - Preliminar rejeitada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Lei 11.960/2009 - Julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, STF - Pretensão à aplicação no tocante à correção monetária - Impossibilidade - Aplicabilidade dos juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança e atualização monetária consoante o IPCAE, conforme decisão recente do RE 870.947/SE pelo STF - Recurso não provido” (fl. 33, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 62, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 3º e 5º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que o “v. Acórdão determinou a correção do débito da Fazenda por critério diverso do que ficou decidido na fase de conhecimento, onde se determinou que a atualização e os juros de mora se darão em conformidade com a Lei Federal 11.960, de 29 de junho de 2009” (fl. 92, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 133, vol. 1).
    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há como concordar com as conclusões da r. decisão ora agravada, uma vez que não traz nenhuma questão relativa à admissibilidade do recurso, mas apenas quanto ao mérito” (fl. 5, vol. 2).
    Salienta que “o recurso cumpre perfeitamente os requisitos de prequestionamento, bem como não trata de reexame indevido de fatos e provas, ao contrário do enfatizado na decisão agravada” (fl. 6, vol. 2).
     Assevera que “o E. TJSP declarou afastou a aplicação da Lei 11960/2009 em razão do julgamento do tema 810 do STF. Porém, no caso concreto, há coisa julgada formada no processo de conhecimento determinando a incidência do diploma legal, de modo que não se aplica a tese fixada no RE 870947, mas sim o tema 733 do Supremo” (sic, fl. 6, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 7, vol. 2).
     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.
    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.
    5. Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).
    6. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos: 
    “Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/2009 também para a fase de conhecimento do processo. (...) 
    Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E. (...)
    E não se há falar que a ausência de trânsito em julgado impede a adoção do precedente, porquanto, conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito em que haja repercussão geral reconhecida autoriza a aplicação imediata, pelos Tribunais do País, de entendimento firmado” (fls. 34-37, vol. 1).
    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora